Tribunal: TJSP
Processo: 1513782-92.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Apelação – Roubo simples - Desclassificação para o crime de furto – Procedente – Insuficiência de provas quanto à utilização de grave ameaça – Conduta que mais se adequa ao delito de furto – Dosimetria – Pena-base reduzida ao patamar mínimo – Compensação parcial da multirreincidência com a atenuante da confissão mantida – Patamar sancionatório que, aliado à reincidência, demanda a fixação

Ementa:
Apelação – Roubo simples - Desclassificação para o crime de furto – Procedente – Insuficiência de provas quanto à utilização de grave ameaça – Conduta que mais se adequa ao delito de furto – Dosimetria – Pena-base reduzida ao patamar mínimo – Compensação parcial da multirreincidência com a atenuante da confissão mantida – Patamar sancionatório que, aliado à reincidência, demanda a fixação do regime intermediário – Recurso provido.